Tribunal: TJBA
Processo: 8149437-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149437-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BARBARA KELLY DE JESUS SOUZA Advogado(s): LEONARDO BISPO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTORA BANCÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 42, 59 E 86, DA LEI N. 8.213/91. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos necessários para concessão dos benefícios previdenciários de auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, demandando portanto, produção de provas, notadamente perícia médica específica, com a observância do contraditório, e assim foi feito. II- A sentença de primeiro grau, com base em perícia judicial, converteu o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B31) para acidentário (B91), porém indeferiu os pedidos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, por ausência de incapacidade laboral. III- O laudo pericial foi categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade da autora para sua atividade habitual de bancária, não tendo sido constatadas sequelas, atrofia muscular incapacitante, rigidez articular, sinais de flogose, contraturas musculares ou limitações físicas. IV- Para a concessão de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91), exige-se incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação; para o auxílio-doença acidentário (art. 59), incapacidade temporária; e para o auxílio-acidente (art. 86), redução da capacidade laborativa - requisitos não preenchidos no caso concreto, conforme concluiu a perícia judicial. V- Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), para afastar a conclusão técnica do expert seria necessária prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. VI- Nesse contexto, a retomada da discussão acerca das patologias indicadas na inicial e reiteradas no curso do feito não socorre a tese recursal, visto que houve conclusão inequívoca de que a capacidade laboral se encontrava preservada. VII- Desse modo, não há como se ter como por equivocada a sentença que decide em harmonia com a prova técnica produzida e livremente acompanhada pelas partes. VIII- Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 8149437-58.2023.8.05.0001, tendo como apelante, BARBARA KELLY DE JESUS SOUZA, e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)